Tribunal: TJDFT
Processo: 0744351-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Sindicato das Indústrias de Mármores e Granitos do estado do Paraná em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Agência de Promoção de Exportações do Brasil - Apex Brasil –, acolhera a pretensão formulada pela exequente, deferindo a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da entidade sindical, de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes aos seus representantes legais como meio de satisfação do crédito que a assiste. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja indeferida a deflagração do incidente de desconsideração da sua personalidade jurídica. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a agravada deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Sustentara que o curso procedimental encontrava-se suspensão desde maio de 2020, até que a agravada postulara, pela segunda vez, a instauração de incidente de desconsideração da sua personalidade jurídica. Assinalara que aludido pedido tem por finalidade específica evitar o implemento da prescrição intercorrente, porquanto não encontram-se presentes, na hipótese, os requisitos necessários para a decretação da desconsideração de sua personalidade jurídica. Asseverara que, em consonância com os seus estatutos, seus dirigentes não podem ser responsabilizados pelas obrigações contraídas pelo sindicato. Apontara que a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica está sujeita a prazo prescricional que coincide com a data da citação da pessoa jurídica devedora. Registrara que fora citado, na fase cognitiva, na data de 05.06.2007 e sua intimação para pagamento, na fase executiva, ocorrera na data de 15.04.2015. Realçara que, conforme reconhecera o Juízo do cumprimento de sentença, o prazo prescricional no caso é de 5 (cinco) anos, ficando patente que já se aperfeiçoara a prescrição para a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ressaltara, demais disso, a inépcia da peça que deflagrara o incidente, tendo em vista que a agravada não individualizara o abuso da personalidade jurídica que teria cometido. Pontuara que a agravada cingira-se a repetir os fatos descritos originalmente na petição inicial da ação de cobrança ajuizada no ano de 2007, aduzindo que o único argumento para a instauração do incidente fora a ausência de localização de patrimônio passível de penhora, fato que não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. Pontificara que a agravada não indicara quais teriam sido os benefícios obtidos pelos dirigentes na condução do ente sindical, tampouco individualizara a conduta dolosa em que teriam incorrido. Mencionara que, “claramente a APEX visando evitar a prescrição intercorrente, depois de anos de processo suspenso e sem conhecer bens do requerido, intentou transformar a desconsideração da personalidade jurídica em método de impulso processual, o que é vedado pelo ordenamento jurídico[2].” Destacara que, além da nuança de que não se encontram presentes os requisitos necessários para a deflagração do incidente de desconsideração da sua personalidade jurídica, afigura-se inviável que seja desconsiderada a sua personalidade jurídica. Defendera que as provas produzidas durante a fase de conhecimento evidenciaram que seus dirigentes não praticaram qualquer ato ilegal, tendo havido descumprimento pontual de cláusula prevista no convênio celebrado com a agravada no ano de 2020. Afirmara a inaplicabilidade, na hipótese, da Lei no 12.846/2013, editada posteriormente ao convênio firmado entre as partes. Salientara que o incidente que restara instaurado apresenta-se manifestamente infundado, medida que viola o princípio da economia e eficiência processual, tendo em vista que os dirigentes do sindicato terão que contratar advogados para elaborar defesa. Consignara que, nesse contexto, deve ser extinto o incidente de desconsideração da sua personalidade jurídica, condenando-se a agravada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Acrescera que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Sindicato das Indústrias de Mármores e Granitos do estado do Paraná em face da decisão[3] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Agência de Promoção de Exportações do Brasil - Apex Brasil –, acolhera a pretensão formulada pela exequente, deferindo a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da entidade sindical, de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes aos seus representantes legais como meio de satisfação do crédito que a assiste. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja indeferida a deflagração do incidente de desconsideração da sua personalidade jurídica. Afere-se, do alinhado, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica do agravante de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes aos seus diretores e representantes legais como meio de satisfação do crédito que assiste à agravada. Segundo sustentara o agravante, não se encontram presentes os requisitos necessários para a deflagração do incidente de desconsideração da sua personalidade jurídica, ficando patente que o pedido incidental formulado pela agravada tivera por finalidade exclusiva obstar o implemento da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar a postulação reformatória. Do cotejo dos autos afere-se que, deflagrado o cumprimento de sentença em desfavor do agravante e realizada sua intimação, não fora adimplida espontaneamente a obrigação estampada no título executivo. Deflagradas diversas diligências destinadas à satisfação do débito que o aflige, restara penhorada, via Bacenjud, quantia insuficiente para satisfação do crédito executado. Diante dessas circunstâncias, num primeiro momento, reclamara a agravada a desconsideração da personalidade jurídica do agravante de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes aos seus dirigentes como meio de satisfação do crédito que a assiste, aviando o correspondente incidente. Indeferida a postulada e frustradas as diligências que se seguiram, a agravada renovara o pedido, defendendo que o agravante não teria prestado contas dos recursos repassados em razão do convênio que firmaram, circunstância hábil a configurar desvio de finalidade do objeto social da entidade e enriquecimento ilícito do executado às custas de verba federal, suficiente para justificar a responsabilidade do Presidente e Diretor Financeiro da entidade, com o redirecionamento do executivo ao dirigentes, pois caracterizada na hipótese abuso de direito e desvio de finalidade. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se os fundamentos do pedido incidental deduzido pela agravada[4], in verbis: “Neste sentido, verifica-se que com o advento da Lei Anticorrupção – Lei no 12.846/2013, o ordenamento jurídico criou vários mecanismos dentre os quais destaca-se a nova modalidade de desconsideração, denominada a desconsideração administrativa, prevista no art. 14, permitindo a desconsideração da personalidade jurídica sempre que a pessoa jurídica for utilizada, com abuso do direito, para facilitar, acobertar ou dissimular os atos ilícitos praticados. (...) Por conseguinte, registra-se que a ausência de prestação de contas dos recursos repassados no objeto do ajuste firmado configura claro desvio de finalidade do objeto social da entidade, bem como enriquecimento ilícito da Executada às custas de verba federal, suficiente para justificar a responsabilidade do Presidente e Direitor Financeiro da SIMAGRAM-PR com o direcionamento da execução em face do seu patrimônio particular, por caracterizar abuso de direito e desvio de finalidade. (...) O Diretor Presidente e o Diretor Financeiro do SIMAGRAM-PR foram os responsáveis por apresentar o projeto à ApexBrasil, solicitar o apoio técnico e financeiro e assinar a celebração do convênio, viabilizando o repasse dos recursos. Por deterem poder de representação, direção, administração da entidade ou dela se beneficiaram ilicitamente, concorreram para a prática de ato caracterizador do abuso da personalidade jurídica. In casu, o conjunto probatório estampa forte indício de abuso da personalidade jurídica apto a embasar a desconsideração da personalidade jurídica do Sindicato que deixou de prestar contas de recursos públicos auferidos, com base no Convênio de Cooperação Técnica e Financeira celebrado com a ApexBrasil, para a execução de projeto setorial, a gerar débito, cuja cobrança é perseguida desde março/2015. Registre-se que, patentemente, as representantes legais da Executada ocultam-se indevidamente atrás do véu da personalidade jurídica, que não possui qualquer condição de satisfazer o débito em litígio.” Diante dos fundamentos reproduzidos, adviera a decisão agravada[5], que deferira a pretensão formulada pela agravada e autorizara a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do agravante. O decisório está lançado com o seguinte conteúdo, in verbis: “1. Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, movido por AGENCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL - APEX-BRASIL, em desfavor de SINDICATO DA IND DE MARMORES E GRANITOS DO EST DO PR, em que se pede a desconsideração da personalidade jurídica desta, com o escopo de alcançar os bens dos representantes legais responsáveis pelo convênio de cooperação técnica e financeira, a saber: IVO ZANGONEL JÚNIOR, ADIR VARDANEGA. JOSÉ GEORGEVAN GOMES DE ARAÚJO e LUIZ RENATO VARDÂNEGA. 2. Autorizo o processamento do incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade. 2.1. Efetue a Secretaria as anotações e registros necessários. 3. Fica suspenso o processo de execução, conforme determinado no artigo 134, §3o, do CPC. 4. Conforme determina o artigo 135 do CPC, citem-se os representantes legais nos endereços indicados no ID n. 172896475.” Alinhados os fatos processuais de relevo, ressoa inexorável que, a despeito da não localização de patrimônio passível de penhora de titularidade do agravante, a agravada não revestira de lastro o que aduzira e invocara como apto a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica do ente sindical. Como cediço, a pretensão volvida à desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, em consonância com o Código de Processo Civil vigente, deve ser deflagrada através de incidente próprio, devendo haver, juntamente com pedido de citação dos sócios – no caso, os dirigentes sindicais –, indícios de prova dos que induzem aos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, encerrando fórmula de levando do véu que compartimenta as pessoas e patrimônio da empresa e dos sócios, no caso, do sindicato e dos dirigentes, viabilizando o redirecionamento dos atos expropriatórios ao patrimônio dos sócios/dirigentes, pessoas estranhas à relação processual e ao título executório, deve ser consumado no ambiente do procedimento formatado pelo legislador processual de forma a ser preservado o contraditório como predicamento inerente ao devido processo legal (CPC, art. 134). Sob essa premissa, na forma disposta no Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, e somente ao final é que aludida pretensão incidental será examinada. Com efeito, o estatuto processual vigente determina a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual pode ser formulado pela parte em qualquer fase processual, mas sempre com a devida comunicação ao distribuidor para que este proceda às anotações necessárias, cabendo, inclusive, a suspensão do feito principal, conforme se extraí do disposto nos artigos adiante trasladado: “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.” Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.” De acordo com a formatação legal, para que haja a instauração do incidente é imprescindível um mínimo de lastro material positivando a existência dos pressupostos legais indispensáveis à obtenção da providência almejada, viabilizando juízo positivo de probabilidade. A título ilustrativo, deve ser registrado, ainda, ques conforme os artigos 135 e 136 do estatuto processual, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica serão citados para manifestarem-se, sendo-lhes assegurado, inclusive, postular a produção de provas no prazo de 15 (quinze) dias. Somente após concluída a instrução, caso seja necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, deferindo-se, ou não, a desconsideração postulada. Sob esse molde legal, no caso, mediante apreensão perfunctória, não se divisa o suficiente para instauração do incidente, tendo em conta a ausência de elementos suficientes a induzirem o preenchimento dos requisitos estabelecidos no código civilista e aparelharem sua instauração. A mera ausência de prestação de contas, por parte do ente sindical, sobre o uso dos recursos públicos envolvidos no convênio firmado entre os litigantes, e, agora na fase executiva, de patrimônio de titularidade da entidade passível de penhora não autorizam a deflagração do incidente. É que, em suma, não subsistem indícios de que houvera abuso no manejo da personalidade jurídica da entidade sindical, ou seja, de que teria sido gerida com desvio de finalidade, nem subsistem elementos a induzirem confusão patrimonial entre a entidade e seus dirigentes. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[6] pontua que: “O requerimento de desconsideração deverá demonstrar que os pressupostos materiais para tanto estão devidamente preenchidos, esclarecendo a presença do abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão material.” No mesmo sentido, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni[7], in verbis: “Em todos esses casos de desconsideração da personalidade jurídica, seja para possibilitar o alcance de bens do sócio por dívida da sociedade, seja para ensejar a constrição de bens da sociedade por dívida do sócio (desconsideração inversa da personalidade jurídica, art. 133, § 2.o), o terceiro só poderá ser alcançado pela eficácia da decisão judicial se regularmente desconsiderada a personalidade jurídica mediante incidente de desconsideração, que demanda contraditório específico e prova igualmente específica sobre a ocorrência dos pressupostos legais que a autorizam.” Corroborando esse entendimento, é a lição de Eduardo Talamini[8] que pontificara o seguinte: “O incidente de desconsideração pode ser instaurado em qualquer fase processual e em todas as modalidades de processo. Para tanto, basta que existam indicativos da presença dos fundamentos materiais para a desconsideração e que ela seja concretamente útil para os resultados do processo. (...) Como indicação, o pleito de instauração do incidente de desconsideração veicula uma demanda, uma ação incidental. Assim, tal requerimento deve conter os elementos essenciais de uma ação: identificação do réu, causa de pedir e pedido. No que tange à causa de pedir, cumpre ao requerente demonstrar a configuração concreta de alguma hipótese prevista no direito material para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1.o e 134, § 4.o, do CPC/2015). Devem também ser indicados os meios de prova que se pretende utilizar. Assim que recebido o pedido ou que determinada de ofício a instauração do incidente, deve-se comunicar ao cartório distribuidor de ações, para que promova o devido registro dessa demanda incidental contra o demandado (o sócio ou sociedade que sofrerá os efeitos da desconsideração). Esse registro é relevante porque, como se aponta adiante, uma fez provida a desconsideração, poderá constituir fraude à execução a alienação ou oneração de bens praticada pelo réu da demanda incidental a partir do início dessa.” Seguindo essas premissas instrumentais, do cotejo dos elementos materiais coligidos aos autos sobeja inexorável que, conquanto as formalidades e pressupostos essenciais para a instauração do incidente tenham sido observadas, não estão presentes fundamentos materiais mínimos para ensejar a instauração do respectivo incidente. O que subsiste, na verdade, são elementos a induzirem a subsistência de convênio mal gerido, mas não elementos a induzirem confusão patrimonial entre a entidade sindical e seus direitos ou abuso no manejo da personalidade jurídica da entidade, conforme pontuado. O fato de não subsistir patrimônio expropriável não é suficiente para induzir a essa apreensão. Dessas inexoráveis inferências deflui a constatação de que a agravada não revestira de lastro o que aduzira e invocara como apto a ensejar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do sindicato, não tendo demonstrado, sequer, a existência de indícios de abuso ou desvio a personalidade jurídica do ente sindical por parte de seus dirigentes. Dessas circunstâncias deriva a certeza de que inviável a deflagração do incidente, devendo ser suspensa a decisão arrostada, ao menos até a análise do recurso pelo órgão colegiado. Sobeja salientar que a desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à ilação de que efetivamente fora gerida de forma abusiva, ensejando a caracterização de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a empresa e os sócios, consoante se afere da literalidade do artigo 50 do vigente Código Civil, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” Aliado ao fato de que a desconsideração da personalidade jurídica se destina a coibir atos abusivos praticados sob o véu da pessoa jurídica, está endereçada justamente a fortalecer o princípio da autonomia patrimonial, contribuindo para resguardar a origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa. Como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição do desvio de finalidade da pessoa jurídica ou o estabelecimento de confusão patrimonial entre empresa e sócios, o preceptivo legal acima transcrito deve ser interpretado restritivamente. Esse é o entendimento que restara estratificado no enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil, cujo conteúdo é o seguinte: “146 – Art. 50. Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial).” Na espécie, conforme assinalado, não se divisa lastro apto a legitimar a aferição de que o agravante ocultara seu patrimônio e que seus dirigentes estariam se utilizando da autonomia patrimonial que o assiste de forma indevida de forma a frustrar o pagamento da obrigação exequenda que lhe está afeta, promovendo o desvio de seu patrimônio ou manejo indevido da pessoa jurídica com a finalidade específica de fraudar o adimplemento do débito oriundo da condenação judicial que lhe fora imposta, o que, contudo, não se evidencia na espécie. Ante essas inexoráveis evidências, a medida que postulara a agravada ressente-se de estofo, pois, a despeito de legalmente assimilável, deve estar devidamente aparelhada, não se afigurando apto a estofá-la simples alegações desprovidas de lastro material subjacente. Consoante acentuado, a desconsideração da autonomia patrimonial somente é viável e legítima em restando evidenciada a ocultação de patrimônio ou confusão patrimonial do sócio com a empresa. Essas irregularidades, inclusive porque consubstanciam exceção à regra da autonomia patrimonial, não podem ser presumidas nem intuídas em razão da frustração de diligências para localização de bens e ativos pertencentes à agravada, consoante pretendido pela agravante. Ante a inexistência de comprovação de ocultação de patrimônio pela agravada ou mesmo desvio de finalidade da empresa, a autonomia patrimonial não pode ser desconsiderada em razão de simplesmente não haver bens a penhorar. Essas assertivas, por emergirem irreversíveis de comezinhos princípios de direito comercial, encontram ressonância jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça local, consoante testifica o aresto adiante ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA MODALIDADE INVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - O fato de a empresa ter se transformado em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI não afasta a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica na modalidade inversa quando se verifica que o titular do capital social tem se utilizado da autonomia patrimonial da empresa para se eximir da responsabilidade pelo pagamento da obrigação, tendo em vista que o § 6o, do art. 980-A, do Código Civil dispõe que "Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas’. 2 - Não subsiste indeferimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica sob o fundamento de que busca atingir pessoa que não integra o polo passivo do Feito originário, porque é da natureza do referido incidente que alcance pessoa diversa daquela devedora originária, devendo ser oportunizando ao Exequente a instauração do incidente. 3 - Não encontra amparo legal o pedido de intimação do Executado para que apresente declaração de Imposto de Renda em que conste o faturamento de sua empresa no último ano, ou balanços comerciais, pois não é obrigação do devedor fazer o trabalho do credor interessado, este deve diligenciar por sua conta as informações necessárias ao prosseguimento do Feito. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1118674, 07041845920188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O mesmo entendimento, aliás, é perfilhado pelo colendo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, conforme se afere do aresto adiante ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EIRELI. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIA INVERSA. ART. 50, CÓDIGO CIVIL. A desconsideração inversa da personalidade jurídica, admitida pela jurisprudência, é medida extrema, uma vez que excetua a regra geral de desvinculação existente entre a pessoa física e a sociedade empresária da qual ela é sócia. O pleito, todavia, não encontra amparo nas provas acostadas aos autos, uma vez que a desconsideração da personalidade na via inversa justifica-se quando inequívoco que ocorreu desvio de patrimônio da pessoa física para a jurídica, com finalidade de fraudar credores. Agravo de instrumento provido, por maioria.” (Agravo de Instrumento No 70065942716, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 30/06/2016) Da argumentação aduzida depreende-se, então, que, não evidenciado que o agravante fora conduzido com desvio de finalidade e confusão patrimonial, sobeja simplesmente, como estofo para a pretensão da agravada, a inferência de que não fora, até o momento, a despeito do considerável tempo transcorrido desde a formulação da pretensão, localizado patrimônio a ser constritado, circunstância que não autoriza a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assim é que restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, o que legitima que o fluxo do provimento antecipatório seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca da medida antecipatória reclamada pela agravada. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão arrostada até o julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 173050428 – cumprimento sentença. [2] - ID Num. 52449958 - Pág. 23 (fl. 24). [3] - ID 173050428 – cumprimento sentença. [4] - ID 172896475 – cumprimento de sentença. [5] - ID 173050428 – cumprimento sentença. [6] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor:Revista dos Tribunais, in HTTPS://proview.thomsonreuters.com. [7] - Novo Curso de Processo Civil – Volume 2 – Edição 2016, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in: https://proview.thomsonreuters.com. [8] - Curso Avançado de Processo Civil - Volume 1 - Edição 2016, Autor: Eduardo Talamini, Luiz Rodrigues Wambier, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.